Tribunal: TJBA
Processo: 8043026-91.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043026-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDVAN ROCHA GOMES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. INCIDÊNCIA DA SUMULA VINCULANTE 139. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO QUE APONTA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA. I – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, no qual é apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. II – Consta dos autos que, em 31/08/2023, por volta das 22h30m, o paciente – que empurrava uma motocicleta nas imediações do Trevo do Município de Bom Jesus da Lapa – foi abordado por uma Guarnição da Polícia Militar – que deslocava-se para averiguar notícia de roubo de uma motocicleta –, oportunidade em que foram encontrados em sua posse “Substância análoga a Maconha embaladas a vácuo, uma máquina seladora a vácuo, 01 embalagem contendo diversas pinos para acondicionamento de drogas, três munições, 02 (dois) celulares, 01 artefato, tipo arma de fogo, a quantia de R$124,00”. III – A novel Súmula Vinculante n. 139 possui o seguinte teor: “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal”. Aplicável, portanto, na dosimetria da pena, momento em que a compreensão sobre a incidência do instituto do tráfico privilegiado estará formada, considerando os elementos probatórios examinados durante a instrução. Não é possível, considerado o cenário fático descrito nos autos, implementar, neste momento processual, a valoração antecipada, pretendida pela impetrante. IV – Materialidade e indícios de autoria demonstrados. O panorama geral assinala o envolvimento com o tráfico de drogas e os elementos concretos da cena delituosa foram devidamente examinados e revalidados, de maneira que a apreensão da quantidade de entorpecente e seu acondicionamento, além de balança de precisão e a existência de outras ações penais, conduzem à cognição sumária de que o flagranteado esteja, ao menos em tese, utilizando o tráfico de drogas como exercício regular de comércio, o que aponta para a severa probabilidade de reiteração delituosa. ORDEM DENEGADA HC Nº. 8043026-91.2023.8.05.0000 – BOM JESUS DA LAPA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8043026-91.2023.8.05.0000, da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de EDVAN ROCHA GOMES, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator